Tribunal: TJES
Processo: 5000390-96.2019.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000390-96.2019.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERASA S.A.
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no Processo de n° 5000390-96.2019.8.08.0040

Embargante:
SERASA S.A.

Embargada:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e JÚLIO CÉSAR MONTEIRO DO CARMO

V O T O

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.

INTERPOSTO RECURSO INOMINADO PELA PARTE EMBARGANTE, O RECURSO FOI CONHECIDO E IMPROVIDO NO SENTIDO DE CONDENAÇÃO DAS RÉS EM DANOS MORAIS. A EMBARGANTE DISCORDA DOS ARGUMENTOS DO JULGADO, ALEGANDO QUE HOUVE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO AO ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DA QUESTÃO DISCUTIDA. O VOTO ESTÁ CLARO E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO QUANTO AO PONTO ACERCA DO ENDEREÇO NO QUAL FOI ENVIADA A CORRESPONDÊNCIA PELA EMBARGANTE.
PARA TANTO, SEGUE TRECHO DA SENTENÇA QUE FOI MANTIDA:
“No que tange ao SERASA, entendo que não há como eximir sua responsabilidade diante do caso em apreço. Isto porque, em que pese a sua obrigação cingir-se à notificação prévia do devedor - conforme art. 43, §2º do CDC e Súmula 359 do STJ -, no endereço a ser fornecido pelo credor, constando este dever de informação, inclusive, no contrato firmado entre o SERASA e o contratante de seus serviços, entendo que tal obrigação restou falha no caso dos autos. Note, não há nenhum documento dentre aqueles acostados no id 4508241 que evidencie que o endereço para o qual fora destinada a notificação do Autor foi o informado ao SERASA pela credora EDP. Além disso, cumpre observar que o endereço em questão (Rua Tiradentes 80 cx 03 cx 03, Glória, Vila Velha/ES, CEP 29122-045 - fl. 05 do id 4508241) não consta em quaisquer das faturas ou contratos entre a EDP e o Requerente e apresentados nos autos, não sendo, portanto, possível conjecturar, sobretudo pela ausência qualquer indício neste sentido, de que tenha sido o fornecido pela EDP ao SERASA para a devida notificação ao devedor”.
AO CONTRÁRIO DO QUE ALEGA A EMBARGANTE, O VOTO MENCIONOU SOBRE TAL QUESTÃO.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE, AO FUNDAMENTO DE “VÍCIOS”, ALMEJAM A REDISCUSSÃO DO JULGADO. SENDO QUE O REFERIDO RECURSO MANEJADO NÃO SE PRESTA A TAL FINALIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)